Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODAS AS EXECUÇÕES E AÇÕES CONTRA A EMPRESA DEVEDORA. LEI 11.101/2005. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRAS AS EMPRESAS DEVEDORAS.
1. A fim de viabilizar a recuperação da empresa, o art. 52 da mencionada Lei prevê que o juiz da recuperação ordenará a suspensão (stay period) de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações que demandarem quantia ilíquida (art. 6o, §1o desta Lei), o que não é o caso dos autos.
2. A juíza responsável pela recuperação prorrogou o prazo de suspensão por mais 180 dias, nos termos da LREF, art. 6o, §4o.
3. Negou-se provimento ao recurso.